Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-66.2023.8.11.0029
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000824-66.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), IDA BORELI - CPF: 097.448.949-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da d. Relatora e provejo o recurso de agravo interno a fim de manter incólume a sentença prolatada na origem. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

– DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALTO CUSTO OU/E ALTA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OS ENTES PÚBLICOS –

DECISÃO MONOCRÁTICA DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
“SUB JUDICE” –
PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

3. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
”.

4. A Lei 8.080/1990 (
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências)
prevê em seu artigo 2° que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

5.
Por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva a justiça social devemos aplicar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Artigo 1º, inciso III, da Carta Constitucional de 1988), como forma de concretizar os fins sociais a as exigências do bem comum (artigo 5° do Decreto-Lei nº 4.657/1942 c/c artigo 8º do Código de Processo Civil) que possibilita a concessão

de medicamentos.

6. Ressalta-se que o Tema ° 793 do STF: “
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde
”, firmou a Tese de que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

7.
Dessa forma, o cumprimento da obrigação somente deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, quando for caracterizado o alto custo ou alta complexidade.

8.
A responsabilidade no cumprimento da obrigação é notório que o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

9.
De suma importância mencionarmos os Enunciados n° 8º e n° 60 da I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que estabelece que fica a cargo do Poder Judiciário o direcionamento, vejamos: Enunciado nº 8 “
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (
Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019
)”. Sic. e Enunciado nº 60 “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

10.
No caso em análise n
ão restou caracterizado o alto custo ou a alta complexidade. Assim, a obrigação é solidária entre o Município de Canarana e o Estado de Mato Grosso.

11
.

A decisão monocrática concedeu “
fornecimento dos medicamentos CABAPENTINA 400 MG, DULOXETINA 60 MG e PREGABALINA 150 MG
”.
Grifos originais.

12. A parte agravante Estado de Mato Grosso
requer a reforma da decisão monocrática
, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 226933172 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (certidão de id.

237451186 em grau recursal).

13. O
Parquet
Estadual em exercício perante esta Colenda Turma Recursal manifestou nos moldes do id. 209393188 em grau recursal.

14. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

15.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, a
Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito
:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
DIREITO À SAÚDE
– IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADAS -
ALEGAÇÃO DE ALTO CUSTO E NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL
–
DESNECESSIDADE
–
MEDICAMENTO DE CUSTO RAZOÁVEL
–
SOLIDARIEDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1000937-11.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. PRETENSÃO RECURSAL DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO NÃO IDENTIFICADO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVID
O
(N.U 1008635-80.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
– SAÚDE – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS –
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVID
O (N.U 1000672-18.2023.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024, grifos nossos).

16.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

17.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

18.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

19.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em favor de IDA BORELI, e reformou, em parte, a sentença prolatada para incluir a disponibilização de todos os medicamentos pleiteados:
cabapentina 400 mg, duloxetina 60 mg e pregabalina 150 mg.

O fundamento-guia do recurso é o fato de os medicamentos duloxetina e pregabalina não comporem a lista do SUS.

Em visita aos autos, entendo que vinga o argumento.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que os entes estadual e municipal forneçam o medicamento
gabapentina 400mg
, e indeferiu em relação aos medicamentos
pregabalina
e
duloxetina,
em referência ao tema 106/STJ e o parecer do NAT. Em destaque, excertos da sentença:

“Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal, devendo o ente público fornecer o medicamento assegurado pelo SUS GABAPENTINA 400MG.

Quanto aos medicamentos não fornecidos pelo SUS, o STJ em tema repetitivo 106, firma a tese que:

[...]

Neste panorama, não há qualquer fundamentação no laudo médico carreado aos autos, bem como, da necessidade do tratamento indicado dos fármacos PREGABALINA e DULOXETINA.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor.

Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação da necessidade do tratamento com os medicamentos PREGABALINA e DULOXETINA, uma vez que o laudo médico é vago e não fundamenta a sua necessidade, impondo-se a improcedência da demanda.”

Envolto ao assunto medicamentos, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, finalizou o julgamento dos recursos paradigmáticos referentes aos temas 6 e 1234, afetados sob o rito da repercussão geral, em que definiu importantes critérios, desde a competência nos casos de medicamentos não incorporados até os requisitos a serem preenchidos para a concessão do pleito. Transcrevo as duas teses fixadas:

tema 6 (RE 566471)

1 – A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras)
impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
.

2 – É possível,
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3 – Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. ((Disponível: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-define-criterios-para-a-concessao-judicial-de-medicamentos-nao-incorporado-ao-sus/)

tema 1234 (RE 1366243)

I - Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC
. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III - Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1)
No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS
. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR,
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico
,
sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
. V - Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI - Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Essas diretrizes já constavam no tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018)

Tal como pontua a sentença, a prescrição médica não atende os requisitos dos precedentes qualificados, o que foi também ressaltado no parecer do setor técnico especializado (NAT).

O recurso inominado não infirma tais incongruências, muito menos estabelece a ineficácia em relação às tecnologias disponíveis no SUS para o caso. Não há prova nos autos quais protocolos clínicos foram utilizados e esgotados pelo usuário, tão só a prescrição do medicamento fora da diretriz do SUS.

Embora não seja vinculante, é certo que o posicionamento dos núcleos de saúde confere baliza ao magistrado para a apreciação, haja vista que propicia subsídio técnico ao assunto, analisando a situação fática trazida a juízo. Destaca-se, nessa intelecção, o Enunciado n. 18/FONAJUS: “
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente
(Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

Avulta-se com os critérios mais rígidos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e que possuem aplicabilidade imediata.

Por isso, à guisa do contexto fático-probatório, a conclusão dada na origem está em consonância com os temas repetitivos.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor e provejo o recurso de agravo interno a fim de manter incólume a sentença prolatada na origem.

Ante a alteração do resultado, condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024